Tribunal: TJSP
Processo: 2090000-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cautelar de exibição de documentos. Não cumprimento da ordem judicial nesse sentido. Decisão que dá como verdadeiro o fato com que se pretendia provar com os documentos cuja exibição foi ordenada. Entendimento do STJ de que tal não se dá no âmbito daquela espécie de ação, mas somente com o ajuizamento da ação principal e sem vedar a livre valoração da prova no seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cautelar de exibição de documentos. Não cumprimento da ordem judicial nesse sentido. Decisão que dá como verdadeiro o fato com que se pretendia provar com os documentos cuja exibição foi ordenada. Entendimento do STJ de que tal não se dá no âmbito daquela espécie de ação, mas somente com o ajuizamento da ação principal e sem vedar a livre valoração da prova no seu contexto. Caráter "juris tantum". Inocuidade assim da decisão combatida. Falta de interesse recursal como corolário desse fato. RECURSO NÃO CONHECIDO.